Tribunal: TJSP
Processo: 1082333-27.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Apelação. Demanda anulatória de ato administrativo com reintegração em cargo público. Servidor público municipal. Auxiliar Técnico de Educação. Exoneração no curso de estágio probatório. Inassiduidade e falta de dedicação ao serviço. Reprovação pela Comissão Especial de Estágio Probatório – CEEP nas duas avaliações de desempenho. Pretensão de anulação de procedimento administrativo, cujo

Ementa:
Apelação. Demanda anulatória de ato administrativo com reintegração em cargo público. Servidor público municipal. Auxiliar Técnico de Educação. Exoneração no curso de estágio probatório. Inassiduidade e falta de dedicação ao serviço. Reprovação pela Comissão Especial de Estágio Probatório – CEEP nas duas avaliações de desempenho. Pretensão de anulação de procedimento administrativo, cujo desfecho levou à aplicação da penalidade de exoneração no interesse do serviço público. Legitimidade da Administração para exonerar servidor que não atenda às condições de desempenho do cargo. Ausência de ilegalidade no procedimento administrativo. Sentença mantida. Recurso não provido.